Tribunal: TJES
Processo: 5003669-02.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003669-02.2024.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003669-02.2024.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu, pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de legítima defesa apresentada pela defesa é incontroversa e "estreme de dúvida" a ponto de ensejar a absolvição sumária do recorrente; e (ii) saber se a qualificadora do "recurso que dificultou a defesa da vítima" é manifestamente improcedente e deve ser decotada da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente de ilicitude. A existência de versões conflitantes, como a confissão do réu sobre ter desferido diversas facadas e o depoimento de testemunha que ouviu a vítima implorando por sua vida, impede a absolvição sumária. A análise aprofundada das provas e da proporcionalidade dos meios utilizados cabe ao Conselho de Sentença.

4. O afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia é medida excepcional, somente cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios que sustentam a plausibilidade da qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima", tais como o fato de o ataque ter ocorrido enquanto a vítima estava sentada, sua manutenção é imperativa para que a questão seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento

A tese de julgamento que se extrai da decisão é a seguinte:

O princípio
in dubio pro societate
prevalece na fase de pronúncia, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O reconhecimento da legítima defesa para a absolvição sumária requer prova cabal, inequívoca e estreme de dúvidas. Se houver versões conflitantes, a tese deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

Da mesma forma, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes. A existência de indícios que as sustentem, como o fato de a vítima estar sentada quando golpeada, é suficiente para que sejam levadas à apreciação dos jurados

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa sustenta pela Absolvição sumária “pelo exercício da legítima defesa” e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões, no id. 13388868, pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação, conforme id. 15843055.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza, no id. 15928322, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003669-02.2024.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

1 - Do crime

No dia 02 de julho-de 2019, por volta das 22h35min, na Rua Guido De Nadal, Bairro Vila Comboni, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES, com animus necandi, matou seu genitor ROMILDO RODRIGUES.

Na data do fato, estavam na residência a vítima, sua esposa Eliane Gomes do Nascimento Rodrigues e seu filho Renato do Nascimento Rodrigues, ainda criança, com 03 (três) anos de idade.

Por volta das 20h30min, Renato já estava dormindo e Eliane tomou seus remédios controlados, adormecendo na cama de solteiro junto de seu filho enquanto a vítima permaneceu no quarto deitada na cama de casal assistindo ao jogo da seleção brasileira.

O denunciado havia saído de casa mais cedo, dizendo que iria assistir ao jogo com os amigos e depois retornaria. Posteriormente o denunciado chegou em casa e encontrou a vitima acordada, sendo que neste momento começaram a discutir, pois ROMILDO batia e ameaçava Eliane.

Durante a discussão o denunciado foi até à cozinha da casa e pegou suma faca, voltando para o quarto, onde, saiu em luta corporal com a, vítima, quando o acusado desferiu uma facada no peito de ROMILDO e depois ainda acertou mais, 4 (quatro) facadas neste, sendo que no momento em que o ofendido começou a pedir socorro o imputado se evadiu do local, vindo a vitima a falecer.

A quantidade de facadas desferidas pelo denunciado, associada a

região do corpo da vítima atingida, não deixa dúvidas acerca da presença de animus necandi na conduta do primeiro.

2- Da materialidade e da autoria

A autoria e materialidade delitivas demonstradas pelos depoimentos

das testemunhas colhidos na fase inquisitorial, pelo boletim de unificado n° 39792823, laudo cadavérico. (fl.58), relatório de atividade policial (fls. 09-13), e demais elementos acarreados nos autos.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RICARDO NASCIMENTO RODRIGUES, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV.

A defesa sustenta pela absolvição sumária “pelo exercício da legítima defesa” e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em que pesem as razões da defesa, o recurso não merece provimento.

A decisão de pronúncia, proferida pelo magistrado de primeiro grau, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

O juízo de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual se exige apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, o qual autoriza que o caso seja submetido ao seu juiz natural: o Tribunal do Júri.

A materialidade do crime é incontestável, conforme atestado por diversos documentos nos autos, como o Boletim Unificado, o laudo cadavérico e os relatórios de atividade policial.

Quanto à autoria, existem indícios suficientes para a pronúncia do acusado.

O próprio réu, Ricardo do Nascimento Rodrigues, confessou ter desferido as facadas em seu pai, tanto na fase administrativa, quanto em seu interrogatório judicial.

A testemunha Eliane Gomes do Nascimento Rodrigues, mãe do réu e esposa da vítima, confirmou ter ouvido a vítima, Romildo Rodrigues, clamando para que o réu não o matasse.

Com base nisso, passo a refutar as teses da defesa.

Da alegada Legítima Defesa

A defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente, alegando que ele agiu em legítima defesa.

Para que a absolvição sumária por legítima defesa seja admitida, a tese defensiva deve ser “límpida e indubitável nos autos” e “estreme de dúvida”.

A versão dos fatos apresentada pela defesa, de que a vítima teria iniciado a agressão, "vindo para cima do réu" com uma faca, é contraditória com outras provas.

O próprio recorrente relatou na fase administrativa que, após uma discussão com o pai, ele próprio foi até a cozinha, pegou uma faca, retornou e partiu para cima da vítima.

Ele também confessou ter desferido “aproximadamente cinco facadas”.

A testemunha Eliane Gomes do Nascimento Rodrigues, mãe do réu e esposa da vítima, relatou que ouviu a vítima implorando "para não lhe matar". Tal pedido da vítima levanta sérias dúvidas sobre a tese de legítima defesa, sugerindo que o réu era o agressor, não a vítima.

Ademais, a legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige o uso "moderado dos meios necessários" para repelir uma agressão injusta. Desferir aproximadamente cinco facadas em seu genitor, como confessado pelo réu, não parece compatível com a moderação exigida pelo instituto da legítima defesa.

A existência de versões conflitantes nos autos, impede que se forme um juízo de certeza sobre a excludente de ilicitude.

A análise pormenorizada da dinâmica dos fatos, incluindo a proporcionalidade dos meios utilizados e a efetiva configuração da agressão inicial pela vítima, é competência exclusiva do Conselho de Sentença, o juiz natural da causa.

Do pedido de afastamento da qualificadora

A defesa também pleiteia o afastamento da qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima".

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é uma medida excepcional e só deve ocorrer quando elas se mostrarem "manifestamente improcedentes e de todo descabidas".

A tese acusatória de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima encontra plausibilidade nas provas.

O réu, em seu interrogatório na fase policial, indicou que a vítima estava sentada quando foi golpeada. O fato de a vítima estar sentada durante o início do ataque pode configurar a surpresa e a dificuldade de defesa, mesmo que tenha havido uma discussão prévia.

Além disso, a vítima estava desarmada e o réu utilizou uma faca, o que também sustenta a tese de que a defesa da vítima foi dificultada.

A análise do caso concreto, incluindo se a discussão prévia afastou a surpresa ou se o fato de a vítima estar sentada configurou um ataque covarde, deve ser feita pelo Tribunal do Júri.

O princípio do
in dubio pro societate
também se aplica nesta questão, pois existem indícios que sustentam a qualificadora, impedindo que ela seja decotada nesta fase.

Diante disso, afastar a qualificadora neste momento processual seria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, mantenho integralmente a r. decisão de pronúncia, nos termos em que foi proferida, a fim de que o réu RICARDO DO NASCIMENTO RODRIGUES seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.